Tribunal: TJSP
Processo: 1028247-54.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Empréstimo consignado. Incidência do CDC. Insurgência contra a transferência de titularidade de contrato para o apelado, em razão de suposta portabilidade ocorrida sem o consentimento da apelante. Impossibilidade. Cessão de crédito firmada entre o credor originário (Banco Pan S/A) e o apelado. Validade do negócio que prescinde da autorização e notificação do devedor.

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Empréstimo consignado. Incidência do CDC. Insurgência contra a transferência de titularidade de contrato para o apelado, em razão de suposta portabilidade ocorrida sem o consentimento da apelante. Impossibilidade. Cessão de crédito firmada entre o credor originário (Banco Pan S/A) e o apelado. Validade do negócio que prescinde da autorização e notificação do devedor. Artigos 286 e 290, ambos do CC. Precedentes do STJ. Manutenção das condições contratadas, inexistindo prejuízo à apelante. Descabida indenização por danos morais. Ausência de ato ilícito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.